Tribunal: TJSP
Processo: 2265118-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente reincidente - Decisão que justifica suficientemente a custódia provisória - Alegação de perigo de contágio em razão da pandemia causada por COVID-19 - Inocorrência - Aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ que deverá ser apreciada, em

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente reincidente - Decisão que justifica suficientemente a custódia provisória - Alegação de perigo de contágio em razão da pandemia causada por COVID-19 - Inocorrência - Aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ que deverá ser apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000976401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2265118-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2265118-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/6
Habeas Corpus no 2265118-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Renata Moura Gonçalves
Impetrada: Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo -
SP
Paciente: Rafael Ribeiro da Silva
Voto no 14.823
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente
reincidente - Decisão que justifica suficientemente a custódia
provisória - Alegação de perigo de contágio em razão da
pandemia
causada
por
COVID-19
-
Inocorrência
-
Aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ que deverá ser
apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, sob pena
de indevida supressão de instância - Constrangimento ilegal
não evidenciado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensora Pública,
Doutora Renata Moura Gonçalves, em favor de Rafael Ribeiro da Silva,
apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de São Paulo - SP, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que foi decretada a sua custódia
cautelar, em decisão carente de fundamentação concreta, pois ausentes os
requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Explica que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
04/11/2020, acusado da prática de tráfico de entorpecentes.
Argumenta que à luz da Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, em especial do disposto no artigo 8o, § 1o, alínea
"c", tem-se que a prisão em flagrante somente pode ser convertida em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2265118-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/6
preventiva em caráter excepcional, isto é, quando se trata de conduta que
envolva violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos.
Sustenta que o paciente declarou possuir bronquite,
integrando, portanto, o grupo de risco do COVID-19, devendo-se evitar ao
máximo a sua restrição de liberdade em local de pouca ventilação e com
aglomeração de pessoas, como o Centro de Detenção Provisória onde
permanece recolhido.
Indica, também, que não merece prosperar o argumento
segundo o qual a mera reincidência daria ensejo à prisão preventiva, com
fundamento no artigo 310, § 2o, do Código de Processo Penal.
Menciona, ainda, que a gravidade abstrata do delito não
justifica a medida extrema aqui combatida, especialmente após a edição da Lei no
12.403/11, e apenas se justifica enquanto e na medida em que for efetivamente
apta à proteção da persecução penal, em todo o seu curso procedimental; e
mais, somente quando se mostrar a única maneira de se satisfazer tal
necessidade.
Reafirma, nesse ponto, o risco de morte a que o paciente está
submetido se mantido encarcerado, em razão da pandemia declarada pela
Organização Mundial da Saúde - OMS pela disseminação da contaminação pelo
novo "coronavírus" (COVID-19), pois a conhecida precariedade das instalações
prisionais e a sua inadequação às necessidades de higiene e de salubridade para
impedir a contaminação e a disseminação da doença, demonstram a
desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites
constitucionais da intervenção do poder do Estado sobre o indivíduo.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2265118-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/6
de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 101/103), e dispensadas as
informações, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 111/117).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos de origem, o paciente foi
denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c.
o artigo 61, incido II, alínea "j", do Código Penal porque, no dia 04 de novembro
de 2020, por volta de 14h, em período de calamidade pública, na Travessa
Francisco Alto no 1, no Bairro Cangaíba, na cidade e Comarca de São Paulo/SP,
trazia consigo para fins de comércio, 15 (quinze) invólucros com 11,75 gramas
(peso líquido) de cocaína; 62 (sessenta e dois) invólucros com 10,6 gramas (peso
líquido) de crack; além de 12 (doze) porções com 18,1 gramas (peso líquido) de
maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (cf. fls. 96/98 dos autos originários).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado na decisão de primeiro grau digitalizada a fls.
84/88, principalmente se considerada a quantidade e diversidade de drogas
apreendidas em poder do paciente, como descrito na denúncia, sem esquecer
que ainda se trata de agente reincidente, já condenado por delitos patrimoniais
(cf. certidão de fls. 40/44); quadro este a indicar que a manutenção da custódia
cautelar mostra-se necessária, ante o risco de reiteração criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2265118-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/6
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pela impetrante, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STF no HC 77663-4/MG,
Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11); notadamente porque o
paciente é reincidente, como se viu acima.
Já alegação de que o paciente corre risco de contágio em
razão da pandemia causada por COVID-19, cumpre observar, inicialmente, que o
exame dessa questão por esta Corte representaria supressão de instância, tendo
em vista que a referida matéria ainda não restou apreciada pelo Juízo de origem,
ao qual competiria a reavaliação da sua situação prisional, na forma prevista pelo
artigo 316 do Código de Processo Penal, diante das atuais e específicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2265118-07.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/6
circunstâncias que enfrenta, tornando possível, inclusive, a verificação do risco
real de contaminação no estabelecimento em que se encontra custodiado; até
porque, a presente impetração também não trouxe comprovação inequívoca de
que ele se enquadre no grupo de risco de vulneráveis.
Por fim, em consulta realizada por esta Relatoria aos autos
originários, constatou-se que a denúncia já foi recebida em 12/11/2020, pelo Juiz
da 11a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital/SP, que determinou
a citação do paciente para apresentação da defesa prévia (cf. fls. 100/101 dos
autos de origem).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator